Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. EXISTÊNCIA DE OUTRA DÍVIDA RELATIVA A CONTRATO VÁLIDO VINCULADO A LINHA DIVERSA. DÉBITO INADIMPLIDO. INCLUSÃO LEGÍTIMA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que julgou procedente em parte o pedido da autora para declarar inexistente qualquer débito relacionado às linhas telefônicas no (61) 98581-4586 e (61) 98581-2852, o débito de R$ 475,04 vinculado a linha (61) 98545-1098 e o débito de R$ 103,81 que não tem relação a qualquer linha telefônica vinculada a autora.

2. A autora, ora recorrente, alega que a empresa ré deve pagar indenização por danos morais em razão das cobranças efetuadas, relativas à contratação fraudulenta realizada por terceiros, referentes às linhas telefônicas no (61) 98581-4586 e (61) 98581-2852. Assevera que a indenização por danos morais também é devida em relação ao débito de R$ 139,79 inscrito no rol dos inadimplentes (SPC – SERASA). Aduz que em relação a tal débito, inseriu nos autos o respectivo comprovante do seu pagamento. Contudo, diante da informação de que o documento não estava disponível para ser visualizado no Sistema PJE, tentou sem sucesso, obter uma outra via do comprovante com o banco recebedor. Todavia, afirma que o documento inserido nos autos, mesmo apresentando vício de inserção/visualização, é prova hábil para comprovar o pagamento da referida fatura. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos de condenação por danos morais. A ré apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela autora/recorrente e; pugnando pela manutenção do julgado.

3. Impugnação a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Não obstante a impugnação apresentada pela ré/recorrida, a autora coligiu aos autos o seu comprovante de renda (Id. 18.719.695), demonstrando a sua situação de hipossuficiência econômica, que não foi elidida por nenhum outro elemento constante nos autos; razão pela qual defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta forma, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apresentado pela autora.

4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.

5. Em que pesem os argumentos da recorrente, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que declarada inexistente, em regra não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor.

6. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Neste sentido: (Acórdão no 1.214.884, Proc.: 0716959-24.2019.8.07.0016, Caso: Claro S/A versus Alécio Lara Rezende; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Mostra-se legítima a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, se a consumidora não comprovou o pagamento do débito declarado existente, relativo a contrato regular e válido, mesmo tendo o Juízo de 1o Grau assinalado-lhe prazo suplementar para ela regularizar ou efetivar nova juntada do respectivo comprovante, nos autos do presente processo judicial. Com efeito, não há que se falar em danos morais, porque, na hipótese, a negativação do nome da parte autora decorreu do exercício regular do direito da parte ré, no intuito de fomentar o pagamento de dívida válida e existente. Cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.229.716, Proc.: 0711275-21.2019.8.07.0016, Caso: Guilherme Rocha Faria versus Telefônica Brasil S/A; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.